Tribunal: TJDFT
Processo: 0742250-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0742250-66.2022.8.07.0001 DESPACHO O escritório Mello, Pimentel, Blanc e França Advocacia pede (id 61749690) a desconsideração da petição (id 59759493) e dos documentos (id 59759494, 59759495) anteriormente juntados para comunicar a renúncia ao mandado outorgado pela ré. Acolho o pedido, mormente porque o escritório continuou atuando na defesa da ré, ato incompatível com a intenção de renunciar. Não há vícios de representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator